Tribunal: TJMT
Processo: 1013968-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013968-26.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS: LIVIA KAROLINE PANOFF RIBEIRO, VINICIUS MANENTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE MALHA AÉREA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que adquiriram passagem aérea pela reclamada para o trecho RECIFE – SÃO PAULO – CUIABÁ, saída no dia 05/02/2025 as 10h55 com chegada ao destino final às 16h55 do mesmo dia, no entanto o voo fora cancelado, causando um atraso de 18horas na chegada no destino final, tendo em vista que chegou ao seu destino final no dia 06/02/2025 às 09h20 e ainda que por este motivo, teve gastos com alimentação (R$ 162,72) e que o valor pago (R$ 140,00) pela escolha dos assentos não foi devolvido, não tendo sido respeitado o uso das poltronas escolhidas previamente quando da troca de voo, motivo pelo qual indenização por danos materiais (R$ 302,72), assim como, danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 302,72 de danos materiais.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. A tese de manutenção não programada não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
5. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao destino final após 18 horas do horário inicialmente contratado.
6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - TRECHO DE IDA ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS - TRECHO DE VOLTA CANCELAMENTO/ATRASO DE 05 DIAS - PARTE DO TRAJETO REALIZADO DE VAN (TERRESTRE) - ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo atraso do voo sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pela alteração, o consumidor sofreu um atraso significativo tanto no trecho de ida, quanto no retorno. 2. Não há de se acolher a tese de malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso dos voos, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final, após horas do programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1012467-39.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013968-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LIVIA KAROLINE PANOFF RIBEIRO - CPF: 061.130.901-75 (RECORRIDO), ROBSON BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 033.292.491-29 (ADVOGADO), VINICIUS MANENTI - CPF: 073.116.571-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025